Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE 84,32%. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

1. A base de cálculo para incidência do percentual de 84,32% deve ser a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, quando houve a perda salarial decorrente da falta de recomposição inflacionária.

2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870947/SE).